Tribunal: TJMT
Processo: 1031559-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031559-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Empreitada, Cancelamento de Protesto, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ENGE10 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.178.109/0001-32 (AGRAVANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. - CNPJ: 10.962.697/0002-16 (AGRAVADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. SUSPENSÃO DE PROTESTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu tutela provisória de urgência para suspender protestos de débitos relacionados ao contrato de empreitada n.º SJ202306131, determinar o cancelamento de protestos já realizados e impedir a inclusão do nome da exequente em cadastros de inadimplentes. A agravante alega violação ao contraditório e à ampla defesa, ausência de aditivos contratuais, descumprimento de obrigações pela agravada e inadimplência como justificativa para a desmobilização da obra. Pugna pela reforma da decisão e validação dos protestos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar se a concessão de tutela provisória de urgência sem prévia oitiva da parte agravante violou o contraditório e a ampla defesa;

(
ii
) apurar se estão presentes os requisitos para manutenção da suspensão dos protestos e do cancelamento dos já realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória sem prévia oitiva da parte contrária é autorizada pelo art. 9º, parágrafo único, do CPC, quando configurada situação de urgência, inexistindo nulidade nesse aspecto.

A tutela de urgência encontra fundamento no art. 300 do CPC, que exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos constatados no caso concreto.

O art. 476 do Código Civil consagra a exceção do contrato não cumprido, impedindo a exigência unilateral de obrigações quando não há adimplemento recíproco. Ambas as partes alegam descumprimento contratual, justificando a atuação do magistrado com base no poder geral de cautela.

A inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes ou a manutenção de protestos pode acarretar abalos comerciais e prejuízos irreparáveis, configurando o perigo de dano.

A medida não é irreversível, podendo ser revista caso surjam novos elementos que descaracterizem a urgência reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência pode ser concedida sem prévia oitiva da parte contrária, desde que configurada situação de urgência, nos termos do art. 9º, parágrafo único, do CPC.

A suspensão de protestos e o cancelamento dos já realizados encontram respaldo no art. 300 do CPC quando há indícios de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) impede a exigência unilateral de obrigações em contratos bilaterais, assegurando o equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 9º, parágrafo único, 297, 300 e 304; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes sobre a aplicação da tutela de urgência e a exceção do contrato não cumprido não foram mencionados no relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1031559-38.2024.8.11.0000 de decisão da - 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a tutela provisória de urgência para que
a executada se abstenha de protestar débitos decorrentes do contrato particular de empreitada n.º SJ202306131, bem como de incluir, em razão do mesmo título, o nome da exequente em cadastros de devedores. Além disso, determino que, no prazo de 5 (cinco) dias, a Executada PROVIDENCIE o cancelamento do protesto extrajudicial já realizado (Id. 169833098), sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A agravante alega que a decisão foi proferida sem prévia oitiva das partes, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma, ainda, que a agravada omitiu fatos relevantes, como a ausência de formalização de aditivos contratuais indispensáveis à execução da obra e o descumprimento de obrigações financeiras relacionadas aos boletins de medição
nºs
03 e 04.

Aduz que concluiu mais de 90% do escopo contratual e que a desmobilização da obra decorreu exclusivamente da inadimplência da agravada. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para validar os protestos realizados.

Efeito suspensivo indeferido
(
id
n.
251227192
)
.

As contrarrazões foram apresentadas, sustentando a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que os protestos carecem de respaldo legal e configuram abuso de direito (id 256813375).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ingressou com execução de título extrajudicial, alegando ter firmado com a agravante o Contrato Particular de Empreitada e Outras Avenças n.º SJ202306131, no qual a contratada comprometeu-se a realizar serviços de engenharia e fornecer os materiais necessários às obras em seu armazém, com término previsto para 30/04/2024.

Segundo
ela
, a executada
(agravante)
não concluiu os serviços no prazo pactuado, razão pela qual encaminhou o 1º Termo Aditivo ao contrato, com o objetivo de regularizar a vigência contratual e prorrogar o prazo de conclusão da obra. Contudo, a contratada teria descumprido novamente as obrigações e se recusado a assinar o documento, alegando ausência de previsão para os custos adicionais necessários à execução conforme o projeto.

Ainda, narra que, em 28/05/2024, a
agravante
interrompeu a obra e desmobilizou sua equipe. Diante disso, pleiteou tutela de urgência para impedir protestos e determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além do cancelamento dos protestos já realizados.

A tutela foi concedida, nos seguintes termos:

A par disso, destaco que a parte exequente apresentou documentos suficientes que demonstram
indícios de que a executada deu causa à rescisão do contrato por descumprimento dos prazos avençados
(Id. 162123938). Nesse sentido, dispõe o art. 11 do instrumento contratual particular entabulado entre as partes, que o atraso na obra constitui fato gerador do pagamento em favor da contratante, ora exequente, de multa moratória, bem como da rescisão do contrato (Id. 162123906, fl. 19). Cito:

11.1.1.
O atraso na entrega da Obra, sujeitará automaticamente a parte CONTRATADA ao pagamento em favor da parte CONTRATANTE de multa moratória
de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso.

11.2.
Incorrendo as PARTES em atraso no cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO, estarão automaticamente constituídas em mora,
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ficando a parte Infratora obrigada ao pagamento da multa moratória de 10% (dez por cento) do valor total deste CONTRATO.

11.3.
Estabelecem as PARTES, de comum e recíproco acordo que, além da penalidade por atrasos, mora, no caso de rescisão/resolução deste CONTRATO, por culpa e/ou dolo, a parte infratora que der causa à rescisão/resolução arcará com uma cláusula penal
em favor da parte inocente em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor total deste CONTRATO, cumulativamente com a multa moratória

Dessa forma,
considerando o disposto no art. 476, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
. Não havendo o cumprimento dos prazos acordados entre as partes, fato que motivou inclusive a rescisão do negócio (fato gerador da cobrança da presente execução), verifica-se a probabilidade do direito da exequente em suspender os protestos realizados pela executada.

Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos desse
jaez
, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo comercial à parte exequente, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.
(Id n. 170440936 – autos em primeiro grau)
.

O primeiro argumento da agravante é de nulidade da decisão, sob a alegação de que foi proferida em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Todavia, o parágrafo único do art. 9º do CPC autoriza, em casos excepcionais, a concessão de tutela provisória de urgência sem prévia manifestação da parte adversa. Assim, inexiste nulidade nesse aspecto.

O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A agravada ajuizou a execução de título extrajudicial visando a cobrança de multa contratual, multa moratória e cláusula penal pela suposta inadimplência da agravante n
a inexecução d
o contrato de empreitada.

Depois, alegou que a agravante a teria notificado extrajudicialmente sobre a existência de débito referente à nota fiscal nº 202400000000024, no valor de R$ 233.788,82, sem, contudo, apresentar comprovação da prestação dos serviços correspondentes ou discriminação adequa
da
dos mes
mos
.

Já a agravante afirma que
concluiu mais de 90% do escopo contratual e que a desmobilização da obra decorreu exclusivamente da inadimplência da agravada.

De acordo com o disposto no art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, o cumprimento de uma obrigação por uma das partes está condicionado ao adimplemento da prestação pela outra, sendo vedada a exigência unilateral de obrigações sem que se assegure a reciprocidade prevista no acordo. Tal regra reflete o princípio da exceção do contrato não cumprido, que tem como objetivo preservar o equilíbrio contratual e proteger as partes contra imposições desproporcionais.

No presente caso,
as duas partes alegam que a outra não cumpriu a sua obrigação contratual

dentro dos prazos e condições estabelecid
a
s
.
Diante disso, o magistrado
agiu
com base em seu poder geral de cautela a fim de evitar maiores prejuízos
à agravada
, suspendendo por ora,
a cobrança da nota fiscal de prestação de serviços
emitida
pela agravante.

O
juiz pode determinar as medidas que considerar adequadas, sejam de natureza cautelar ou antecipada, para garantir a efetivação da tutela provisória. Essa prerrogativa está expressamente prevista no Código de Processo Civil brasileiro, no artigo 297.

No mais, não há risco de irreversibilidade da medida, já que
a irresignação da agravante fez com que a tutela não se estabilizasse (caput do art. 304 do CPC), podendo ser
revista, caso
surgirem elementos de convicção que descaracterizem a urgência identificada nesta oportunidade.

À vista do exposto,
a decisão agravada não merece reparos,
pois há indícios da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, caput
, do CPC/2015) e a medida poderá ser revertida.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025